Tribunal: STF
Processo: ARE 1522402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.



    Agravo de Instrumento ao argumento de prescrição da cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN porque entre a emissão das notas fiscais em 2013 e 2014 até a distribuição da execução fiscal em 2021 transcorreram mais de 5 (cinco) anos.



    Nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado pelo contribuinte.



    O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é sujeito a lançamento por homologação, mas autorizado o lançamento de ofício quando a declaração deixa de ser prestada pelo contribuinte.



    No caso, o crédito tributário se constituiu em 2.10.2017 quando notificado o contribuinte das dívidas relativas a fatos geradores entre 2013 e 2014, antes de vencido o prazo decadencial de 5 (cinco), sendo proposta a ação em 2021, menos de 5 (cinco) anos para se consumar o prazo prescricional.



    Incidência das Súmulas 555 e 624 do E. Superior Tribunal de Justiça. Incorrência de prescrição.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Se o fato gerador do tributo ocorreu em 2013 e 2014 com a emissão das notas fiscais e o contribuinte não paga o tributo no prazo de 5 (cinco) anos, neste exato momento o imposto passou a se sujeitar ao lançamento de ofício e à sistemática estabelecida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.



    Incidem no caso as Súmulas nº 555 e 622 do E. Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    No caso, o crédito tributário se constituiu em 2.10.2017 quando notificado o contribuinte das dívidas relativas a fatos geradores entre 2013 e 2014, antes de vencido o prazo decadencial de 5 (cinco), sendo proposta a ação em 2021, menos de 5 (cinco) anos para se consumar o prazo prescricional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente